Tribunal: TJBA
Processo: 8013667-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013667-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CACIQUE S/A COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

Advogado(s)
:
BERNARDO COUTO DE AZEVEDO, ROMULO CUSTODIO PORTO WANDERLEY MORENO

AGRAVADO: AGROPECUARIA SAO FELIPE LTDA

Advogado(s)
:
VINICIUS FASOLIN SANTETTI

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. CONEXÃO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO EXARADA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. PREVENÇÃO DO RELATOR PARA QUALQUER RECURSO SUBSEQUENTE EM QUALQUER DOS PROCESSOS CONEXOS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo de n. 8013667-28.2025.8.05.0000, em que é agravante CACIQUE S/A COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO e em que é agravado AGROPECUARIA SAO FELIPE LTDA,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno da parte exequente, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Relator